Tribunal: TJES
Processo: 0007940-14.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007940-14.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO LEITE FARIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007940-14.2014.8.08.0006

APELANTES: FABIANO LEITE FARIA, EDENILDO ROSA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS
e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART. 33
e ART. 35, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. “
O
crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
” (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

3. A ausência de laudo pericial nestes autos não é suficiente para a absolvição dos apelantes, uma vez que com eles não foi encontrado material entorpecentes, tratando-se o presente feito de um desmembramento dos autos originais, sendo encontrado material entorpecente com os codenunciados, integrantes da organização criminosa.

4. Cada circunstância judicial negativada deve ser exasperada em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

5. “
A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa
” (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

6.
Recurso
s

parcialmente
provi
do
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007940-14.2014.8.08.0006

APELANTES: FABIANO LEITE FARIA, EDENILDO ROSA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por

FABIANO LEITE FARIA e EDENILDO ROSA DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6276079 (DOC 0007901420148080006 – VOL 003.pdf, pp. 521/545), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou os recorrentes pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo a FABIANO LEITE FARIA a pena de 21 (vinte e um) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.290 (dois mil, duzentos e noventa dia) dias-multa; e a EDENILDO ROSA DA SILVA a pena de 14 (quatorze anos), 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

A defesa de Fabiano Leite Faria apresenta suas razões recursais (DOC 0007901420148080006 – VOL 004.pdf, pp. 17/545) pugnando pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a reforma da pena base.

A defesa de Edenildo Rosa da Silva apresenta suas razões recursais (ID 6644215) pugnando pela absolvição, quanto ao crime de associação para o tráfico. Prosseguindo, requer reforma da pena base de ambos os delitos, bem como a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Contrarrazões (ID 7190829 e 7668547) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 803755) manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Consta da denúncia:

“
(...
) Segundo consta no ofício nº 0162/07 - P/2 – 5º BPM, que apresenta o relatório da operação "Invasão", que teve início após agentes do serviço reservado do 5º BPM terem observado a presença de traficantes de drogas, oriundos da Grande Vitória, a atuar no município de Aracruz, principalmente, no bairro Santa Luzia, restou provado pelas degravações a atuação ilícita do denunciado Solivan de Lima Soares e dos demais denunciados no tráfico de drogas neste município.

Através das investigações constatou-se que a quadrilha era comandada por Solivan de Lima Soares, o qual agia de dentro do estabelecimento prisional "Casa de Passagem de Vila Velha". Por telefone, Solivan comandava os ora denunciados, dando-lhes ordens referente à compra e venda de drogas e armamentos. Durante as interceptações e investigações realizadas, verificou-se que Solivan utilizava, também, os nomes Wagner Ferreira Alves, Wagner Pereira dos Santos e Marcos Oliveira.

Durante as interceptações, constatou-se que o denunciado Fabiano Leite Faria, vulgo "Mineiro" ou "Zé Franguinho" agia sob o comando de Solivan, sendo seu fiel subordinado no mundo do crime, vindo para a Comarca de Aracruz buscando instalar uma boca de fumo para a organização criminosa, tendo como ponto de partida a área onde residem parentes de Solivan, bairro Santa Luzia.

Destarte, os denunciados atuavam em paralelo com comércio de drogas com aquisição de armamentos pesados para manter o tráfico na região, tendo sido constatada a aquisição de revólveres, pistolas, metralhadoras e escopetas cal. 12.

Apurou-se que o denunciado Fabiano, vulgo "Mineiro", trouxe outros comparsas da Grande Vitória para o auxiliá-lo no tráfico de drogas neste município.

Durante as investigações, alguns membros da organização criminosa foram presos pela Polícia local, tendo a operação invasão sido postergada para identificação e prisão dos demais envolvidos.

As interceptações telefônicas identificaram os ora denunciados como os envolvidos na organização criminosa comandada por Solivan, tendo sido identificada a participação de cada um de seus integrantes pelos áudios abaixo relacionados. Vejamos trechos das conversas mantida pelos alvos Solivan e "Mineiro", entre si e com os demais integrantes do grupo, para realizar o tráfico de drogas neste município, comprovando o comércio de substância entorpecente e a associação para o tráfico dos envolvidos:

Nos áudios 1 e 2, constata-se que a quadrilha era comandada por Solivan, com o auxílio externo de Mineiro, já que Solivan encontravase segregado ao sistema prisional capixaba.

1. TELEFONE (27) 98614472 DATA 26/07/2007 HORA INICIAL 211h36min:18 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MINEIRO X SOLIVAN

Mineiro diz que o cara ligou querendo voltar a parada dele

Solivan pergunta se é o cara do cassino Mineiro diz que é o cara de onde ele ficava

Solivan fala para não deixar, pois, vai atravessar

Solivan diz que se o cara quiser trabalhar é "nóis que vai por"

Solivan manda explicar para o cara que o bagulho já na porta do nosso Mineiro pergunta qual é a ideia

Solivan diz que se o cara quiser botar o pó e a maconha pode colocar, mas a pedra não, que a pedra é nossa

Mineiro diz que o cara não vai concordar

Solivan diz que se o cara não concordar é para ele colocar os meninos dele lá, mas é para botar de fuzil pois o cara tá sinistro

Solivan diz que o bagulho que tem no inferninho não, vai vingar, pois, já deram ideia se não aceitar na segunda vez é bala Mineiro diz que já avisou que vai matar todo mundo

Solivan diz que nós vamos tomar tudo Mineiro diz que quem tá colocando lá é um tal de Gordinho

Solivan diz que ta sabendo que tem um tal de Rodrigo e um tal de Dudu colocando e ele já avisou que se não para ele vai dar de macaca neles

Solivan diz que se precisar vai mandar dois bondes do SP tudo com peça para Aracruz

2. TELEFONE (27) 98614472 DATA 26/07/2007 HORA INICIAL 22h12min: 16 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MINEIRO X SOLIVAN

Solivan diz que tem que defender o patrimônio, matar ou morrer Mineiro diz que essa que tá com "nóis" não é nossa e o cara pode pegar de volta a qualquer momento (estão falando da metralhadora)

Mineiro disse que precisa de um negócio grande, pois, a qualquer momento o cara pode precisar dessa

Solivan pergunta se o cara não quer vender essa

Mineiro diz que não, que o cara tá precisando para trabalhar e ajudar a tirar os caras

Nos áudios descritos abaixo, percebe-se o envolvimento do denunciado EDENILDO ROSA DA SILVA, atuando o mesmo no transporte de drogas para a quadrilha e repassando informações sobre a atuação da Polícia local aos seus comparsas. Além do que o denunciado fornecia proteção a "Mineiro", uma vez que este era procurado pela Polícia. Além do que o denunciado Edenildo, aproveitando-se de sua profissão de motorista de táxi, transportava não só droga como auxiliava "Mineiro" a fugir do cerco policial, circulando com este em seu veículo para diversos locais.

TELEFONE (27) 98614472 DATA 26/07/2007 HORA INICIAL 22h23rnin: 20 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MINEIRO X ÍNDIO TAXISTA (Edenildo Rosa da Silva)

Índio pergunta se Mineiro vai precisar dele para alguma coisa, pois, os homens da P/2 estão vigiando ele, e olharam placa de seu carro

Mineiro pergunta se dá para levar ele

Índio fala que por ele dá

Mineiro fala se os homens tiverem seguindo ele é para ele não ir

[...]

Desta forma, restou evidente a associação ao tráfico dos denunciados, articulando os meios necessários para estabelecimento do comércio ilegal de drogas nesta comarca, restando evidente o intuito da prática delitiva.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos por meio de depoimento das testemunhas e auto de apreensão de fl. 17 e Laudo de Constatação Preliminar de substância entorpecente, fl. 19.

Assim agindo, estão os denunciados já qualificados na presente exordial incursos nas sanções dos Art. 33, "caput" e 35 da Lei 11.343/2006 razão pela qual o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA, e requer o seu recebimento com o Inquérito Policial que a informa, instaurando-se o devido processo, CITANDO os denunciados para o interrogatório e apresentar a defesa que tiverem e se verem processar até final julgamento que espera seja julgada PROCEDENTE para que sejam os denunciados condenados pela prática dos ilícitos supra referidos requer, ainda, o Ministério Público seja obedecido o rito do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06 para, ao final, julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus nos termos desta peça acusatória.”

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que os presentes autos foram desmembrados dos autos nº
0000183-76.2008.8.08.0006,
restando naqueles o processamento do feito em relação aos demais réus relatados em denúncia.

A autoria e materialidade encontram-se devidamente configuradas diante dos documentos juntados aos autos, em especial dos diálogos das interceptações telefônicas transcritas e oitivas colhidas em sede policial e em juízo.

Ouvido em juízo (mídia anexa), o apelante Fabiano Leite Faria nega a prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, confessando apenas que teria transportado revólveres da Grande Vitória para a Cidade de Aracruz, para SOLIVAN DE LIMA SOARES (réu na ação penal nº
0000183-76.2008.8.08.0006).

No mesmo sentido, o apelante EDENILDO ROSA DA SILVA em juízo (mídia anexa), afirma que era taxista e que transportou o co-apelante Fabiano Leite Faria por duas ou três vezes, contudo nega que existiam entorpecentes.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há elementos suficientes para comprovar a prática dos ilícitos.

O Policial Militar Estevão Monteiro de Oliveira, em juízo (mídia anexa):

“
[...] esclareceu que o taxista (réu EDENILDO ROSA DA SILVA, vulgo "ÍNDIO TAXÍSTA") já era conhecido, pois possuía um ponto de táxi no Centro, foi identificado após a entrega de drogas e que, no mínimo duas vezes, auxiliou, seja prestando informações da polícia, seja transportando drogas. Além disso, informou que o acusado JONAS LINHARES ALBANO vendia drogas e que o denunciado FABIANO LEITE FARIA fazia o corte do entorpecente.” (trecho retirado de sentença)

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos

policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ainda, a testemunha Davi Locatel Silveira, em juízo (mídia anexa):

“
[...] informou que o acusado JONAS LINHARES ALBANO "ficava na pista", e que o réu EDENILDO ROSA DA SILVA, vulgo "ÍNDIO TAXISTA", era o taxista que levava o acusado FABIANO LEITERibeirão Preto, SP FARIA, vulgo "MINEIRO", para buscar drogas Na Serra.”(trecho retirado de sentença).

Relembro que “
o crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
” (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Em leitura aos diálogos interceptados, extrai-se a prática do tráfico de drogas, bem como do delito de associação para o tráfico.

Transcrevo, neste momento, trechos da sentença na qual resta evidenciado o tráfico, além da habitualidade e permanência na associação.

“
Em diálogo degravado à fl. 192, o acusado
FABIANO LEITE FARIA, vulgo “MINEIRO”
, conversa com o corréu SOLIVAN DE LIMA SOARES, o qual lhe orienta, dizendo
“
que se o cara quiser botar o pó e a maconha pode colocar, mas a pedra não, que a pedra é nossa”
, deixando claro que
estavam atuando na venda da droga do tipo crack
.

Ademais, em diálogo degravado à fl. 193, o acusado
EDENILDO ROSA DA SILVA, vulgo “ÍNDIO TAXISTA”
, pergunta ao corréu
FABIANO LEITE FARIA, vulgo “MINEIRO”
, se
“
vai precisar dele para alguma coisa, pois, os homens da P/2 estão

vigiando ele”
.

Em outro diálogo, degravado à fl. 194, o acusado
FABIANO LEITE FARIA, vulgo “MINEIRO”
, pergunta ao réu
EDENILDO ROSA DA SILVA, vulgo “ÍNDIO TAXISTA”
, se
“
não dá para abandonar o carro”
.

Percebe-se, com isso, que o acusado
FABIANO LEITE FARIA, vulgo “MINEIRO”
, conversa com o réu SOLIVAN DE LIMA SOARES sobre a venda de crack no dia 26/07/2007, às 21h36min (fl. 192) e, no mesmo dia, às 22h23min, conversa com o acusado
EDENILDO ROSA DA SILVA, vulgo “ÍNDIO TAXISTA”
, ocasião em que este indaga àquele se precisará de algo, alertando-o que a polícia estava vigiando (fl. 193), sendo que, no dia seguinte, voltam a conversar e cogitam sobre o abandono do veículo (fl. 194).

Em outro diálogo, degravado à fl. 224, de 06/08/2007, às 20h27min, o acusado
FABIANO LEITE FARIA, vulgo “MINEIRO”
, pergunta ao réu
EDENILDO ROSA DA SILVA, vulgo “ÍNDIO TAXISTA”
, se este conseguiria
alugar um carro para buscar droga no dia seguinte
.

Na mesma linha, em transcrição juntada à fl. 206, o réu
JONAS LINHARES ALBANO
conversa com o acusado SOLIVAN DE LIMA SOARES e com o indivíduo apontado como “MACARRÃO”, ocasião em que assume
“
que tem 37 (trinta e sete) 'pedras' com ele'”
e que
“
é o responsável pelo turno da noite no tráfico”
.

Observa-se, então, que os apelantes estavam associados de forma habitual e permanente, para realizar o comércio do tráfico de drogas no Bairro de Santa Luzia, Município de Aracruz.

Cabe destacar que o papel desempenhado pelo acusado Fabiano Leite Faria é claramente caracterizado, qual seja, proceder no auxílio da produção das drogas e dos pertences da associação, por tempo indeterminado, auxiliando para que estes lograssem êxito na prática delitiva.

Paralelamente, o papel de Edenildo Rosa da Silva era prestar auxílio no transporte dos traficantes e das drogas, bem como avisar sobre a movimentação da polícia.

Deste modo, diante das provas colacionadas para o bojo dos autos, resta claro que os ora apelantes estavam realizando a mercancia de entorpecentes, bem como estavam associados para a prática do tráfico.

Destaco, por fim, que a ausência de laudo pericial nestes autos não é suficiente para a absolvição dos apelantes, uma vez que com eles não foi encontrado material entorpecente, tratando-se o presente feito de um desmembramento dos autos originais, sendo encontrado material entorpecente com os codenunciados, integrantes da organização criminosa.

Passo à análise da reforma da dosimetria, pleiteada pelos apelantes.

Apelante Fabiano Leite Faria.

Quanto ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que realizava o tráfico de drogas em comunhão de designo com outros agentes, potencializando a comercialização dos entorpecentes.

Os
antecedentes
criminais são maculados, diante da condenação contida nas ações penais tombadas sob o nº 0000382-54.2001.8.08.0003, nº 0000068-49.2004.8.08.0021, e nº 0003106-14.2005.8.08.0028.

Neutralizados a conduta social, a personalidade e o motivo.

As
circunstâncias
do crime evidenciam uma organização estruturada, com planejamento no transporte e na venda de substâncias entorpecentes.

As circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, todavia, não restaram esclarecidas, motivo pelo qual entendo pela neutralização.

Assim, devem ser negativadas 03 (três) circunstâncias judiciais, cabendo destacar que os multi antecedentes merecem dupla negativação.

Compartilho do entendimento jurisprudencial de que cada circunstância judicial negativada deve ser exasperada em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Deste modo, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (ações penais tombadas sob o nº 0000000-03.5201.0.03.6619 e 0030998-84.2003.8.08.0021) agravo a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
e 1000 dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto ao delito do
art. 3
5
da Lei nº 11.343/06
.

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que a associação era composta de um grande número de agentes, devidamente estruturada e com papéis estabelecidos, potencializando a comercialização dos entorpecentes.

Os
antecedentes
criminais são maculados, diante da condenação contida nas ações penais tombadas sob o nº 0000382-54.2001.8.08.0003, nº 0000068-49.2004.8.08.0021, e nº 0003106-14.2005.8.08.0028.

Neutralizados a conduta social, a personalidade e o motivo.

As
circunstâncias
do crime evidenciam uma organização estruturada, com planejamento no transporte e na venda de substâncias entorpecentes.

As circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, todavia, não restaram esclarecidas, motivo pelo qual entendo pela neutralização.

Assim, entendo que devem ser negativadas 03 (três) circunstâncias judiciais, cabendo destacar que os multi antecedentes merecem dupla negativação.

Compartilho do entendimento jurisprudencial de que cada circunstância judicial negativada deve ser exasperada em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Deste modo, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (ações penais tombadas sob o nº 0000000-03.5201.0.03.6619 e 0030998-84.2003.8.08.0021) agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
07 (sete) anos e 07 (sete)
meses
de reclusão
e
800
dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em razão da regra estabelecida no art. 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa
.

Apelante EDENILDO ROSA DA SILVA.

Quanto ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que realizava o tráfico de drogas em comunhão de designos com outros agentes, potencializando a comercialização dos entorpecentes.

Neutralizados os antecedentes, a conduta social, a personalidade e o motivo.

As
circunstâncias
do crime evidenciam uma organização estruturada, com planejamento no transporte e na venda de substâncias entorpecentes.

As circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, todavia, não restaram esclarecidas, motivo pelo qual entendo pela neutralização.

Assim, devem ser negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais.

Compartilho do entendimento jurisprudencial de que cada circunstância judicial negativada deve ser exasperada em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Deste modo, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Contudo, “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa
” (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Deste modo, a pena final do delito de tráfico restou fixada em
07
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
e 700 (setecentos)
dias-multa
.

Quanto ao delito do
art. 3
5
da Lei nº 11.343/0
6.

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que a associação era composta de um grande número de agentes, devidamente estruturada e com papéis estabelecidos, potencializando a comercialização dos entorpecentes.

Neutralizados os antecedentes, a conduta social, a personalidade e o motivo.

As
circunstâncias
do crime evidenciam uma organização estruturada, com planejamento no transporte e na venda de substâncias entorpecentes.

As circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, todavia, não restaram esclarecidas, motivo pelo qual entendo pela neutralização.

Assim, devem ser negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais.

Compartilho do entendimento jurisprudencial de que cada circunstância judicial negativada deve ser exasperada em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Deste modo, fixo a pena base em
04
(
quatro
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão,
e 800 (oitocentos) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Em razão da regra estabelecida no art. 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
1.5
00 (
um mil e quinhentos
) dias-multa
.

Por fim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Drª.
Michelli Spinassé
, OAB/ES nº
24.288
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos para
DAR-LHES PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)